Tribunal: STF
Processo: RE 1575530
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PELO EMBARGANTE. OCORRÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PROVA DA AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO E DE CONDENAÇÃO JUDICIAL CÍVEL, CRIMINAL E MILITAR. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. ART. 5º, LVII, DA CF/88. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. As hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são restritas ao texto legal. Inteligência do artigo 1.022 do código de processo civil.



    2. No caso em exame, a embargante alega, com razão, que o Acórdão embargado foi omisso e contraditório.



    3. Consoante a jurisprudência do STJ, “a discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021).



    4. A impetrante, ora Embargante, foi eliminada do referido concurso, na fase de investigação social, por ter omitido a prestação de informações exigidas no edital, na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), relacionadas ao fato de ter respondido processo pelo crime de difamação (Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 003.326/2018), ainda que este tenha sido arquivado, como se extrai da reposta dada pela banca examinadora ao seu recurso administrativo.



    5. Não obstante, demonstra a impetrante pelas certidões negativas exigidas no Item n° 17, subitem n° 3, do Edital n° 0001/2018 que não mais tramitam ações civis, criminais ou militares contra a Embargante e também que não há decisões, transitadas em julgado ou não, contrárias a sua pessoa.



    6. É incontroverso que foi declarada a extinção da punibilidade da recorrente no processo criminal, por difamação, contra ela instaurado com base no Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 003.326/2018 ante a composição civil, o que também corrobora o cumprimento dos requisitos exigidos no edital do concurso, no que pertine à fase de investigação social.



    7. A seleção em concurso público deve levar em consideração não só os aspectos formais previstos no edital do concurso público, como também os interesses legítimos dos candidatos concorrentes, que se preparam para a realização das provas e superam de forma legítimas as etapas da prova, sopesando estas duas diretrizes.



    8. A mera existência de inquérito ou ação penal não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito a presunção de inocência. Precedentes STJ.



    9. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o Acórdão embargado, e DAR PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO interposto pela impetrante e conceder a segurança com a inclusão definitiva de seu nome na Lista Final dos Aprovados do Cargo para o qual fora aprovado.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso LVII; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “[...]



    Da leitura do Acórdão embargado, observo que consta que ‘o formulário (item 2 do tópico de Antecedentes) foi direto ao questionar se a Apelante já havia respondido a Termo Circunstanciado de Ocorrência (id. nº 3582211 - fl.1) e mesmo assim, tal informação foi omitida pela impetrante. Verifica-se, portanto, que a Requerente descumpriu uma disposição expressa do Edital, sendo a sua eliminação do certame devidamente motivada.’



    Vê-se, portanto, que apesar de constar no Acórdão embargado que não assiste razão a alegação da parte autora de ter cometido erro no caso em questão, por não ter conhecimento de nomes jurídicos/técnicos, não há análise acerca da existência de certidões negativas exigidas pelo edital que suprem a informação de que a candidata não tem antecedentes criminais e tem postura compatível de quem pretende exercer o cargo.



    Além disso, há contradição no tocante a discricionariedade conferida ao administrador não ser imune ao controle do poder judiciário. [...]



    Da análise dos autos, observa-se que a impetrante, ora Embargante, foi eliminada do referido concurso, na fase de investigação social, por ter omitido a prestação de informações exigidas no edital, na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), relacionadas ao fato de ter respondido processo pelo crime de difamação (Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 003.326/2018), ainda que este tenha sido arquivado, como se extrai da reposta dada pela banca examinadora ao seu recurso administrativo.



    Ocorre que, ao impetrar o mandado de segurança (ID n° 3282206), a embargante apresentou as certidões exigidas no Item n. 17, subitem nº 3, do Edital nº 001/2018, que rege o concurso, quais sejam: i) certidões negativas de distribuição dos foros criminais da Justiça Federal, Estadual e Militar; ii) folhas negativas de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados, expedida no máximo há 06 (seis) meses.



    Isso efetivamente demonstra que não mais tramitam ações civis, criminais ou militares contra a Embargante e também que não há decisões, transitadas em julgado ou não, contrárias a sua pessoa.



    Também é incontroverso, nos autos, que foi declarada a extinção da punibilidade da recorrente no processo criminal, por difamação, contra ela instaurado com base no Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 003.326/2018 ante a composição civil, o que também corrobora o cumprimento dos requisitos exigidos no edital do concurso, no que pertine à fase de investigação social. [...]”



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente